Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-74.2020.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002225-74.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON LUIS DOS SANTOS BATISTELLA - CPF: 048.544.211-69 (APELANTE), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI - CPF: 030.341.871-06 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO. IN DUBIO PRO MISERO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. COMPROVAÇÃO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando a perda da qualidade de segurado da parte autora por transcurso do período de graça após a cessação do último auxílio-doença.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora manteve a qualidade de segurado durante o período de graça, considerando as prorrogações legalmente previstas, na data do início da incapacidade permanente reconhecida por laudo pericial.

III.
Razões de decidi
r

3. O período de graça após a cessação de benefício por incapacidade é de até 12 meses, conforme art. 13, II, do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99), mesmo não havendo disposição expressa neste sentido na Lei nº 8.213/91.

4. A exigência de registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho não constitui requisito absoluto, podendo tal condição ser comprovada por outros meios admitidos em direito, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 27 da Turma Nacional de Uniformização

5. O prazo do período de graça é prorrogado para até 24 meses quando o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, nos termos do §1º do art. 15 da Lei nº 8.213/91.

6. considerando a situação peculiar do apelante, com incapacidade parcial e permanente reconhecida judicialmente, e aplicando-se o princípio in dubio pro misero, corolário do caráter protetivo do direito previdenciário, afigura-se razoável o reconhecimento da situação de desemprego involuntário, o que ensejaria a prorrogação do período de graça por mais 12 meses.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

1. O período de graça após a cessação de benefício por incapacidade é de até 12 meses, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 3.048/99. 2. O segurado que realizou mais de 120 contribuições mensais sem interrupção tem direito à prorrogação do período de graça por até 24 meses, conforme §1º do art. 15 da Lei nº 8.213/91. 3. A contagem do período de graça para o segurado em gozo de auxílio-doença inicia-se no primeiro dia do mês seguinte à data da cessação do benefício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON LUÍS DOS SANTOS BATISTELLA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez (Processo nº 1002225-74.2020.8.11.0007), que julgou improcedente o pedido inicial.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que, independentemente da incapacidade constatada, o autor perdeu a qualidade de segurado, considerando que o requerimento administrativo foi protocolado após decorridos mais de 12 (doze) meses da cessação do último benefício previdenciário recebido.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) a necessidade de reforma da sentença para a concessão do benefício, tendo em vista a comprovação da incapacidade laborativa por meio do laudo pericial; b) a manutenção da qualidade de segurado, argumentando que teria direito à prorrogação do período de graça para 24 (vinte e quatro) meses, por ter vertido mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, nos termos do §1º do art. 15 da Lei nº 8.213/91.

O ISS não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público Estadual, conforme manifestação de ID 234481242, absteve-se de intervir no feito, por entender não haver interesse público a justificar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A priori, numa análise técnica dos elementos constantes nos autos, em contraponto à sentença, a conclusão foi pelo desprovimento do recurso do apelante, pelo fato de ter perdido a qualidade de segurado.

No entanto, revisitando cada documento e num cotejo mais detalhado dos argumentos postos no recurso, chega-se à seguinte conclusão:

1)

O magistrado de primeira instância entendeu que o autor não possuía qualidade de segurado quando do segundo requerimento administrativo, por ter transcorrido mais de 12 meses entre a cessação do benefício anterior (30/04/2018) e o novo pedido (04/09/2019). A decisão, no entanto, não considerou as regras de prorrogação do período de graça previstas nos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei nº 8.213/91, especialmente a situação de desemprego alegada pelo recorrente,

2)

O apelante pleiteia o restabelecimento do benefício cessado em 30/04/2018, argumentando que a perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente desde o acidente ocorrido em 18/06/2015, o que comprova que a cessação administrativa foi indevida.

3)

Alega a manutenção da qualidade de segurado em razão do período de graça ampliado pela situação de desemprego, nos termos do art. 15, §2º da Lei nº 8.213/91, que prorrogaria o período de graça por até 24 meses.

Pois bem.

A questão central gravita em torno da subsistência ou não da qualidade de segurado do apelante quando do ingresso da ação judicial, haja vista que, entre a data da cessação do benefício (30/04/2018) e a data do novo requerimento administrativo (04/09/2019), transcorreu lapso temporal superior a 12 (doze) meses.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O denominado "período de graça" consiste no interstício temporal durante o qual o segurado mantém essa condição, independentemente de contribuições, após a cessação da atividade remunerada ou do benefício previdenciário.

Este instituto jurídico, de capital importância para o sistema previdenciário, concretiza o princípio da solidariedade social ao permitir que o trabalhador, em determinadas situações - como desemprego involuntário ou doença incapacitante -, mantenha sua proteção previdenciária mesmo sem verter contribuições ao sistema.

No caso específico da cessação de benefício por incapacidade, a contagem do período de graça inicia-se no primeiro dia do mês seguinte à data da cessação do benefício, conforme entendimento consolidado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais no julgamento do Tema 251, que fixou a seguinte tese:

"O início da contagem do período de graça para o segurado que se encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade."

Ademais, impende consignar que o período de graça comporta prorrogações em determinadas circunstâncias legalmente previstas, podendo alcançar até 36 (trinta e seis) meses na hipótese de segurado com mais de 120 contribuições mensais sem interrupção (24 meses) e em situação de desemprego comprovado (mais 12 meses).

No que concerne à comprovação do estado de desemprego, urge destacar que a exigência de registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho não constitui requisito absoluto, podendo tal condição ser comprovada por outros meios admitidos em direito
, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 27 da Turma Nacional de Uniformização, que dispõe:

"
A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito
."

Tal entendimento encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

"
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet 7.115/PR, DJe 6.4.2010) pacificou o entendimento de que o registro no Ministério do Trabalho não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal. 2. Agravo Regimental do INSS desprovido
."

(AgRg no REsp 1354348/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014)

Fixadas tais premissas, passemos à análise das teses recursais.

Quanto à tese principal - restabelecimento do benefício desde a cessação indevida -, observa-se que o apelante pugna pelo reconhecimento de que a cessação administrativa ocorrida em 30/04/2018 foi indevida, considerando que a perícia judicial constatou a persistência da incapacidade parcial e permanente desde o acidente ocorrido em 2015.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que
o laudo pericial efetivamente confirma que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente decorrente de lesão no plexo braquial, que impede os movimentos do membro superior esquerdo, com possibilidade de reabilitação para atividades leves
. A perita judicial fixou a data de início da incapacidade (DII) em 2015, coincidindo com o acidente de trabalho sofrido pelo autor, conforme demonstrado pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) acostada aos autos.

Sobre o tema, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem decidido pela possibilidade de restabelecimento de benefício previdenciário desde a cessação indevida, consoante se infere do seguinte precedente:

"
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA, SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO, RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. 1. A sentença proferida sob a égide do CPC de 1973 não está sujeita à remessa necessária, tendo em vista que a Fazenda Nacional foi vencida e a condenação, ou o proveito econômico obtido na causa, não excede de 60 (sessenta) salários mínimos (§§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC). 2. Não conhecido o agravo retido por ausência de reiteração em contrarrazões - art. 523, § 1º, do CPC/73. 3. Segundo o Laudo Médico Pericial, houve demonstração da incapacidade total e definitiva da parte autora para sua atividade habitual, sem possibilidade de reabilitação, em razão de Espondilolose Lombar (CID M-47), doença degenerativa da coluna vertebral. 4. Devido o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde a data da cessação indevida, com sua conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo médico pericial. 5. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111/STJ e artigo 20, § 4º, do CPC/1973. 6. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 7. Implantação imediata do benefício, nos termos do art. 497 do CPC/2015. 8. Agravo retido do INSS não conhecido e apelação não provida."

(AC 0041064-77.2017.4.01.9199/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 08/11/2017)

No mesmo sentido, colaciono recente julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que reconhece a manutenção da qualidade de segurado em virtude da prorrogação do período de graça:

"
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB CONFORME O ART. 49 DA LEI 8.213/91. HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente/aposentadoria por invalidez, considerando a ausência de sua qualidade de segurado. 2. Irresignada, a parte autora sustenta a reforma da sentença, considerando a situação de desemprego vivenciada, devendo ser aplicada ao caso o disposto no artigo 15, § 2º, da Lei n. 8.213/91, que prevê a manutenção da qualidade de segurado por 24 meses, e garante a qualidade de segurado até a comprovação da moléstia incapacitante, que ocorreu em janeiro de 2018, fazendo jus ao benefício postulado. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. Nos termos do art. 15, II, da Lei 8.213/91, mantém a qualidade de segurado até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, podendo ser prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver recolhido mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado (§ 1º), somando-se, ainda, mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado (§ 2º). [...] 6. Na hipótese, tendo em vista que o último recolhimento da parte autora ocorreu em 09/2016, ela tem mais 24 meses de qualidade de segurado. Assim, apresentou requerimento de pedido de auxílio-doença em 23/01/2018, quando ainda detinha a qualidade de segurado da Previdência Social, nos termos do art. 15, II da lei nº. 8.213/91, bem como havia cumprido o período de carência previsto no artigo 27-A da Lei nº 8.213/91. [...] 11. Apelação da parte autora provida, para lhe conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data do requerimento administrativo
."

(TRF1. 1ª Turma. AP 1029701-62.2021.4.01.9999. Des. Rel. Dr. Gustavo Soares Amorim, julgado em 06/09/2023)

Este Tribunal de Justiça também tem se manifestado no sentido de que a concessão de benefícios por incapacidade deve ser analisada conjuntamente com as condições pessoais do segurado, conforme se depreende do seguinte julgado:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PERMANENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO DE TRABALHO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, especialmente, quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção do segurado no mercado de trabalho."

(N.U 0001616-28.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

No caso em apreço, analisando detidamente os autos,
constata-se que o apelante não verteu contribuições previdenciárias após a cessação do benefício em 30/04/2018, o que, associado à sua incapacidade parcial e permanente constatada pela perícia, constitui forte indício de sua situação de desemprego involuntário
.

Ademais, a própria natureza da incapacidade constatada - lesão no plexo braquial que impede os movimentos do membro superior esquerdo - torna extremamente difícil, senão impossível, o retorno do apelante ao mercado de trabalho em sua atividade habitual (serviços gerais/vaqueiro), sem passar por processo de reabilitação profissional.

Nesse contexto, considerando a situação peculiar do apelante, com incapacidade parcial e permanente reconhecida judicialmente, e aplicando-se o princípio
in dubio pro misero
, corolário do caráter protetivo do direito previdenciário, afigura-se razoável o reconhecimento da situação de desemprego involuntário, o que ensejaria a prorrogação do período de graça por mais 12 meses.

Com efeito, aplicando-se a prorrogação do período de graça decorrente da situação de desemprego, a qualidade de segurado do apelante estender-se-ia até 01/05/2020, abarcando, portanto, a data do requerimento administrativo (04/09/2019).

Esta interpretação encontra respaldo na recente jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme se verifica no seguinte julgado:

"
PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO URBANO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DA INCAPACIDADE COMPROVADA. PERÍODO DE GRAÇA. APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS de sentença que julgou procedente a pretensão autoral e condenou-o a conceder a aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora. Incapacidade não contestada no recurso, há controvérsia quanto à eventual perda da qualidade de segurada da parte autora na data do início da incapacidade. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão de auxílio-doença (atual auxílio por incapacidade temporária) ou aposentadoria por invalidez (atual aposentadoria por incapacidade permanente) são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 3. A qualidade de segurado será mantida por tempo indeterminado para aquele que estiver em gozo de benefício previdenciário (p.ex. auxílio por incapacidade temporária) e por até 12 (doze) meses para o que deixar de exercer atividade remunerada, podendo ser prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se já tiverem sido recolhidas mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado (art. 15, incisos, I, II e § 1º, da Lei n. 8.213/91). Esses prazos serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social (§ 2º), podendo ser provado por outros meios admitidos em Direito (enunciado 27 da Súmula da TNU). [...] 8. Diante desse panorama, considerando-se que (1) o último auxílio-doença gozado pela apelada cessou em dezembro de 2019, que (2) a apelada faz jus à prorrogação do período de graça por até 24 (vinte e quatro) meses e que (3) o quadro de incapacidade total e permanente teve início em fevereiro de 2021, conclui-se que, nesta ocasião, a apelada conservava sua qualidade de segurada, de modo que se impõe a manutenção da sentença em que se determinou ao INSS a concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente) à parte autora, ora apelada. 9. Honorários de sucumbência majorados em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.864.633/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.059). 10. Apelação do INSS não provida."

(TRF-1 - AC: 10183018020234019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RUI COSTA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/09/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 10/09/2024)

Destarte, considerando que: (1) a perícia judicial atestou a incapacidade parcial e permanente do autor desde 2015, persistindo, portanto, quando da cessação do benefício em 30/04/2018; (2) o período de graça, com a prorrogação decorrente da situação de desemprego, estendeu-se até 01/05/2020; e (3) o requerimento administrativo ocorreu em 04/09/2019, quando o autor ainda detinha qualidade de segurado; impõe-se o reconhecimento do direito ao restabelecimento do benefício desde a cessação indevida.

Quanto à espécie de benefício devido, considerando que a perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividades leves, afigura-se mais adequada a concessão de auxílio-doença, com encaminhamento do segurado para o programa de reabilitação profissional, nos termos da legislação previdenciária.

Relevante consignar, ainda, que a conversão em aposentadoria por invalidez somente será cabível se a perícia médica concluir, após o processo de reabilitação profissional, pela impossibilidade de recuperação para atividade que garanta a subsistência do segurado.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando o restabelecimento do auxílio-doença (NB 611.110.988-3) desde a cessação indevida (30/04/2018), com encaminhamento do segurado para o programa de reabilitação profissional.

Os valores em atraso deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com os critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico pátrio para a Fazenda Pública.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da súmula 111 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025